Tribunal: TJMT
Processo: 1042022-52.2020.8.11.0041
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042022-52.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.372.763/0001-40 (APELANTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NOTA FISCAL VINCULADA A EMPENHO E PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A nota fiscal vinculada a empenho, processo administrativo e liquidação da despesa constitui prova suficiente da obrigação assumida pela Administração Pública.

2.

A liquidação da despesa pública gera presunção de regularidade administrativa, incumbindo ao ente estatal demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.

3.

A Administração Pública não pode invocar irregularidades internas ou ausência de formalidades administrativas para afastar obrigação regularmente constituída e liquidada.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO
interpõe Agravo Interno (Id 348787893), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja restabelecida a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-MT, em contrarrazões (Id 358888399), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026